Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. SISTEMA DE COTAS. AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O agravante narra que se inscreveu para o concurso público para o provimento de vagas reservadas para negros no cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Aduz que foi considerado inapto no processo de heteroidentificação mesmo sendo pardo. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o ato que o declarou inapto, reinserindo-o nas vagas destinadas à cota para pessoas negras ou pardas. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a reforma da decisão de origem.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do recolhimento do preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 45850708). Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 45850708). Contrarrazões apresentadas (ID 4691927 e ID 47232859).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, não se verifica a presença da probabilidade do direito do agravante, uma vez que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame.
5. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.
6. Dessa forma, a exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, não sendo os documentos juntados neste momento processual suficientes para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia.
7. Portanto, em cognição sumária, não se observa a ilegalidade na eliminação do agravante do concurso público, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o agravante ao pagamento de honorários fixados em R$300,00, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.